Tribunal: TJDFT
Processo: 0024828-48.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. PERDA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA UTILIDADE E NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ABANDONO PROCESSUAL. SÚMULA No 240/STJ. NÃO OBSERVADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor.
2. Tendo sido aperfeiçoada a relação processual, a extinção do feito por abandono depende do requerimento da parte ré, nos termos do enunciado sumular no 240 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Para que se verifique o abandono da causa, na forma do art. 485, III, do CPC, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando a sua extinção; bem como, a intimação pessoal da parte e de seu patrono para promover o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias.
4. Recurso provido.